Tribunal: TJMT
Processo: 1011677-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1011677-66.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: EDIVAN CARNEIRO DE CASTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 79667521), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 63039963):
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO EM INFORMÁTICA – NÍVEL MÉDIO – SECITEC – CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A expiração do prazo de validade do concurso aos 11.06.2019, conforme informado pela Procuradoria Geral do Estado (id. 22314493), retira a discricionariedade administrativa quanto ao momento para promover a nomeação daqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas. 2. “[...] Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida.” (N.U 1016229-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA) 3. Segurança concedida. Agravo Regimental prejudicado.” (MS 1011677-66.2019.8.11.0000, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 67642987 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 73173992).
O Recorrente apresentou seu Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, aduzindo que o acórdão deve ser reformado, uma vez que o certame não foi prorrogado de forma justificada, ressaltando que “o Estado de Mato Grosso não realizou as nomeações em razão do estado de calamidade financeira, que foi agravado pela crise do Covid-19.”.
Elenca que restaram violados os seguintes dispositivos:
“(i) Art. 1o da LC n. 101/2000;
(ii) Art. 16 da LC n. 101/2000;
(iii) Art. 20, II, “c” da LC n. 101/2000;
(iv) Art. 22, parágrafo único, inc. IV da LC n. 101/2000;
(v) Art. 59, III da LC n. 101/2000;
(vi) Art. 347, I do CPC/2015;
(vii) Art. 489, §1o, IV c/c art. 1.022, II, todos do CPC/2015”.
Afirma que a não prorrogação do concurso obedece à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000), uma vez que o cenário de crise fiscal em que o Recorrente atravessa, agravada pela pandemia do coronavírus, impõe a redução de despesas, e não a criação de novos gastos.
Verbera que o acórdão afrontou o artigo 489, § 1o, IV do CPC em razão de não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, notadamente quanto à previsão da Lei Complementar Estadual n. 614/2019, que prevê a suspensão da validade dos concursos estaduais enquanto houver impossibilidade legal de nomeação.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“Conforme autoriza o art. 1.029, §5o c/c art. 1.012, §4o, ambos do CPC/2015, o presente recurso deve ser recebido no efeito suspensivo. Isto porque, conforme exaustivamente demonstrado acima, está presente a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que as dezenas de liminares determinando a nomeação de candidatos causam impacto financeiro significativo.”
Recurso tempestivo (Id. 79851450).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que a simples menção de que as nomeações trarão prejuízo ao Estado não são capazes de demonstrar o perigo da demora, até porque o concurso público foi realizado, com a respectiva previsão orçamentária dos custos de cada vaga.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1011677-66.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: EDIVAN CARNEIRO DE CASTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 79671484), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 63039963):
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO EM INFORMÁTICA – NÍVEL MÉDIO – SECITEC – CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A expiração do prazo de validade do concurso aos 11.06.2019, conforme informado pela Procuradoria Geral do Estado (id. 22314493), retira a discricionariedade administrativa quanto ao momento para promover a nomeação daqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas. 2. “[...] Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida.” (N.U 1016229-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA) 3. Segurança concedida. Agravo Regimental prejudicado.” (MS 1011677-66.2019.8.11.0000, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 67642987 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 73173992).
O Recorrente apresentou seu Recurso Extraordinário com pedido de atribuição do efeito suspensivo, aduzindo que o acórdão deve ser reformado, uma vez que o certame não foi prorrogado de forma justificada, ressaltando que “o Estado de Mato Grosso não realizou as nomeações em razão do estado de calamidade financeira, que foi agravado pela crise do Covid-19.”.
Elenca que restaram violados os arts. 2o, 38, 97 e 169, todos da CF, além da jurisprudência do STF, uma vez que o cenário de crise fiscal em que o Recorrente atravessa, agravada pela pandemia do coronavírus, impõe a redução de despesas, e não a criação de novos gastos.
Verbera ofensa à cláusula de reserva do plenário (art. 97 da CF), na medida em que o acórdão “não observou, ao conceder a segurança, a Lei Complementar estadual no 614/2019, de 05 de fevereiro de 2019, que prevê, em seu art. 24, a suspensão automática da validade de concursos homologados enquanto a Administração Pública estiver legalmente impedida de fazê-lo (...)”
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“Conforme autoriza o art. 1.029, §5o c/c art. 1.012, §4o, ambos do CPC/2015, o presente recurso deve ser recebido no efeito suspensivo. Isto porque, conforme exaustivamente demonstrado acima, está presente a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que as dezenas de liminares determinando a nomeação de candidatos causam impacto financeiro significativo.”
Recurso tempestivo (Id. 79851450).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que a simples menção de que as nomeações trarão prejuízo ao Estado não são capazes de demonstrar o perigo da demora, até porque o concurso público foi realizado, com a respectiva previsão orçamentária dos custos de cada vaga.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.